Tribunal: STF
Processo: AI 85725
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
AÇÃO MERAMENTE DECLARATORIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO,
NÃO COMPORTANDO EXECUÇÃO EM SENTIDO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA E CORREÇÃO
DE ERRO MATERIAL.
DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO DESPACHO
AGRAVADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.